Tribunal: TJMT
Processo: 1017435-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017435-26.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MILTON FARAH PEREIRA - CPF: 314.207.611-53 (RECORRIDO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR - CPF: 161.570.011-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR - CPF: 161.570.011-00 (RECORRENTE), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), MILTON FARAH PEREIRA - CPF: 314.207.611-53 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SONEGAÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ANULOU SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE SE BASEOU EM CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA APONTADA PELO
PARQUET
EM SUAS ALEGAÇÕES FINAIS – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, DA AMPLA DEFESA OU DO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

No processo penal, o réu se defende dos fatos e não de sua capitulação legal. Portanto, malgrado os fatos que constituem causas de aumento de pena devam estar descritos na denúncia, não é necessário que o dispositivo normativo correspondente seja mencionado, razão pela qual não há ilegalidade na decisão que, reconhecendo a possibilidade de incidência do artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, em virtude do vultoso montante sonegado do Fisco Estadual, afasta a “prescrição virtual”, sobretudo quando o Ministério Público invoca expressamente tal dispositivo em suas alegações finais e a defesa tem a oportunidade de se pronunciar por último.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Dario Orlando Pereira Júnior
e
Milton Farah Pereira
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0017242-32.2013.8.11.0002, código 320841, pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, exercendo o juízo de retratação em recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, anulou a sentença de extinção da punibilidade dos ora recorrentes, denunciados em razão da suposta prática dos delitos capitulados no artigo 1o, inciso II, c/c o art. 11,
caput
, da Lei n. 8.137/1990, e no art. 299,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, os recorrentes alegam que a causa especial de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, à qual o magistrado de origem se reportou para afastar a caracterização da prescrição, não foi descrita na peça acusatória, acarretando ofensa ao princípio da correlação (Id. n. 24077554).

Adotadas como contrarrazões, à luz do que dispõe o art. 589, parágrafo único, do Código de Processo Penal, as razões apresentadas pelo representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
em seu recurso original dão pelo acerto do
decisum
invectivado (Id. n. 24078465).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 36482993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020